Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-80.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004284-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (ADVOGADO), ARYQUENIS ALVES MORAIS - CPF: 082.667.261-24 (PACIENTE), WESLEY ALVES DINIZ - CPF: 072.616.431-30 (PACIENTE), Luis Otavio Tonello dos Santos Juiz (IMPETRADO), JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E R DE SOUZA LTDA - CNPJ: 05.781.328/0002-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Relaxamento. Ilegalidade. Tortura cometida pelos policiais que efetuaram a prisão dos pacientes. Ausência de prova pré-constituída. Inviabilidade de conhecimento do pleito. Nulidade das cautelares extremas por ausência de fundamentação judicial. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Periculosidade dos agentes. Gravidade concreta dos delitos. Medidas cautelares diversas que não são capazes de resguardar a ordem pública. Condições pessoais favoráveis que não justificam, por si só, a revogação da cautelar extrema. Prisão cautelar que não viola o princípio da não culpabilidade. Tramitação regular da ação penal. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º e art. 288, ambos do Código Penal.

A Defesa pondera que a prisão é inválida, vez que os agentes policiais torturaram os acusados.

Argumenta, ainda, que as prisões devem ser anuladas, diante da ausência de fundamentação judicial para decretá-las.

Aduz, por fim, que a cautelar extrema é desnecessária, vez que a liberdade dos agentes não implica risco à ordem pública, de modo que medidas cautelares diversas são mais adequadas ao caso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegação de abuso policial deve ensejar na declaração de nulidade das prisões cautelares; (ii) analisar se a decisão que decretou as segregações deve ser anulada, por ausência de fundamentação e; (iii) examinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou se a aplicação de medidas cautelares menos onerosas é suficiente para o resguardo da ordem pública.

III. Razões de decidir

Alegação de tortura policial que exige aprofundamento nas provas dos autos, sendo inadequada a resolução da matéria na via estreita do
habeas corpus,
consoante entendimento do STJ e deste TJMT.

A periculosidade dos agentes, revelada pelo contexto delitivo, autoriza a manutenção da custódia cautelar, sem que isso constitua violação à regra da não culpabilidade, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, não havendo se falar em ausência de fundamentação judicial.

A substituição das cautelares extremas por medidas menos onerosas não é cabível na hipótese, diante do evidente risco à ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por José Antônio Teodoro Rosa Junior em favor de
Aryquenis Alves Morais
e
Wesley Alves Diniz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).

O impetrante alega que os pacientes foram vítimas de agressões praticadas pelos agentes policiais, conforme laudos de exame de corpo de delito anexados.

Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal, vez que inexistem elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema.

Por essas razões, pleiteia o relaxamento das prisões preventivas, em virtude das ilegalidades apontadas ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (Id. n. 268549788).

A liminar foi indeferida, por não restar caracterizada,
prima facie
, ilegalidade flagrante ou constrangimento manifesto que justificasse sua concessão (Id. 269295790).

O impetrado prestou informações (Id. 270070884).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, por sua denegação (Id. 274720363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.43171 que os pacientes, em conluio com outros indivíduos não identificados, teriam exigido da vítima N.P.P., gerente do estabelecimento denominado “Comercial Souza”, o pagamento de “taxa de segurança”, supostamente a mando da facção criminosa comando vermelho, sob ameaça de represálias físicas e patrimoniais caso a ordem não fosse obedecida.

Acionada previamente, a Polícia Militar dirigiu-se ao local e realizou a prisão em flagrante dos pacientes.

Veja-se a narrativa dos fatos contidos no Boletim de Ocorrência:

“Fomos acionados via telefone de emergência pelo comunicante gerente do Comercial Souza, onde nos relatou que os suspeitos acima qualificados chegaram ao mercado onde trabalha dizendo ser vendedor de aguas. em seguida fez uma ligação via
watssap
chamada de vídeo, onde teria mais quatro pessoas na ligação e se identificaram como sendo do quadro final da organização comando vermelho e que eles seriam responsáveis pela cobrança da taxa de segurança do local. taxa essa para evitar que o referido comércio sofresse roubos e ataques.”
(Id. 268549790 – pág. 8,
sic
).

Na Audiência de Custódia, realizada em 11.2.2025, o d. Magistrado singular deixou de homologar o flagrante, por ausência dos requisitos legais, contudo, decretou a prisão preventiva dos pacientes, nestes termos:

“(...) Inicialmente, quanto à circunstância do ato da prisão, conforme análise dos autos, laudo pericial de corpo de delito, bem como o interrogatório do custodiado (gravado em áudio e vídeo, nesta),
constato que o custodiado Wesley informou que levou um murro no estômago e o custodiado Aryquenes informou que levou choque e aperto na orelha.

Ademais, após o recebimento do APF, compete ao juiz analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando os autos, verifico a ausência dos requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

Assim sendo,
DEIXO DE HOMOLOGAR
o auto de prisão em flagrante, tendo em vista que não estão presentes os requisitos para configurar a prisão.

No entanto, ACOLHO o parecer ministerial e DECRETO a prisão preventiva de WESLEY ALVES DINIZ e ARYQUENIS ALVES MORAIS, para a garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 268549789 – pág. 3/4,
sic
)

Após pedido de revogação das prisões preventivas em sede de Resposta à Acusação, o Magistrado
a quo,
no dia 26.3.2025, as manteve, ao argumento de que concessão da liberdade provisória acarretaria risco à ordem pública, diante da periculosidade dos agentes, transcrevo:

“Sobre a prisão preventiva, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar. Tais requisitos foram devidamente indicados na decisão proferida no dia 11 de fevereiro de 2025 (autos n. 1000664-77.2025.8.11.0059), os quais, mantêm-se inalterados.

Nesse ponto, observo que a referida decisão salientou a imprescindibilidade da prisão preventiva dos réus, ressaltando a existência
fumus comissi delicti
, bem como do
periculum libertatis
, os quais permanecem inalterados.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis dos réus e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex vi
:

‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima dos delitos imputados aos acusados ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva dos réus, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Lado outro, vê-se que a medida cautelar é proporcional aos crimes perpetrados, a evidenciar periculosidade dos agentes, sendo necessária para garantia da ordem pública e da paz social, que será fatal e certamente atingida, caso os denunciados continue soltos. O caso que se descortina é daqueles que reclamam a imperiosa intervenção firme do Estado, cabendo ao Poder Judiciário, pois, efetivar as medidas adequadas para proteger o meio social.

Posto isso, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas Defesas dos réus ARYQUENIS ALVES MORAIS e WESLEY ALVES DINIZ, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.” (Id. n. 188439254 dos autos originários n. 1000873-46.2025.8.11.0059).

Diante desse cenário processual, a Defesa impetrou o presente
writ.

Inicialmente, verifica-se que o
pleito de nulidade
das prisões, em razão dos supostos abusos policiais em desfavor dos pacientes, não deve ser conhecido.

Isso porque, inexistem provas pré-constituídas que corroborem a alegação defensiva, no sentido de que os pacientes foram agredidos pelos policiais militares.

Conquanto a perita legista Anny C. P. de Oliveira tenha consignado que os investigados apresentavam lesões contusas (Id. n. 268549790 - Págs. 50 e 52), não é possível concluir, por ora, que os ferimentos foram ocasionados por eventual transgressão militar.

Salvo patente ilegalidade, o
habeas corpus
não é a via adequada para incursão no conjunto fático-probatório, conforme precedentes do
E. STJ:

“o
habeas corpus
, sendo ação de cognição sumária, não constitui o meio adequado para apreciação detalhada de alegações sobre violência policial.

(STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 50.751/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; data do julgamento: 23 de novembro de 2015)”.

“Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus
.

(AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.10.2022, DJe de 19/10/2022)”.

No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte:

“(...) A alegada prática de agressões físicas pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, o que impede a apreciação na via eleita (...)

(N.U 1030752-52.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – DJe 03.02.2024).”

“(...) Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto (...)

(TJMT, AC 1023751-50.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2022).”

Portanto, eventual ilegalidade na conduta dos militares deve ser investigada nas esferas administrativas, disciplinares ou criminais adequadas.

De mais a mais, verifico que o r. Juízo
a quo
determinou a expedição de ofício para a Corregedoria da Polícia Militar para que sejam tomadas as providências legais pertinentes, fato que evidencia a observância das garantias constitucionais dos pacientes (Id. 268549789 - pág. 4).

Conclui-se, portanto, que o pleito de relaxamento das prisões não deve ser conhecido.

Por outra vertente, os
pedidos de relaxamento/revogação da prisão,
por ausência de fundamentação do decreto cautelar,

não comportam concessão.

Como já relatado, o d. Magistrado
a quo
decretou e manteve as segregações cautelares com base na periculosidade dos agentes, revelada pela gravidade concreta dos delitos.

De fato, ao menos em tese, a gravidade dos delitos em apuração desborda daquela que é inerente ao tipo penal, pois há indicativos de que os pacientes teriam exigido “tarifa de funcionamento” para que a vítima pudesse exercer seu legítimo direito de empresa, de modo que, se ela não adimplisse o valor estipulado, sofreria retaliações por parte da facção criminosa denominada comando vermelho. Eis o teor da denúncia:

“No dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 13h55, no Comercial Souza, situado na Avenida Industrial, Setor Vila Nova, Confresa/MT, os denunciados Aryquenis Alves Morais e Wesley Alves Diniz, agindo em concurso de pessoas, extorquiram a vítima Nilson Pereira Parrião, gerente do estabelecimento.

Os denunciados chegaram ao local simulando serem vendedores de água. No entanto, após um breve diálogo, Aryquenis realizou uma chamada de vídeo via WhatsApp, onde outros quatro indivíduos se identificaram como integrantes de uma organização criminosa, informando que exigiam o pagamento de uma taxa de segurança para evitar ataques ao estabelecimento comercial.

O gerente negou-se a realizar o pagamento, momento em que os denunciados reiteraram a exigência, alegando que outros comerciantes da cidade já contribuíam com a facção criminosa. No entanto, a Polícia Militar, previamente acionada, chegou ao local e realizou a prisão em flagrante de ambos.

A abordagem policial resultou na apreensão dos celulares utilizados pelos denunciados.

Os denunciados, em seus interrogatórios, alegaram que estavam apenas pesquisando preços para uma distribuidora de água que pretendiam abrir. No entanto, essa versão é incompatível com os relatos da vítima, das testemunhas e com o conteúdo da chamada de vídeo realizada.

Dessa forma, há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de extorsão e associação criminosa.” (autos n. 1000873-46.2025.8.11.0059 – Id. n. 184854036).

Esse quadro demonstra que os pacientes, em tese, atuaram de maneira paralela ao próprio Estado, o que demonstra a gravidade demasiada da conduta.

O cenário delineado pelas investigações policiais também revela a audácia incomum dos agentes criminosos que, em tese, pretendiam decidir quais estabelecimentos comerciais poderiam ou não operar naquela localidade.

A propósito, vale destacar que é crescente a atuação das organizações criminosas em atividades dessa natureza, em completa afronta aos sistemas de justiça e de segurança pública.

Em síntese, a concessão da liberdade dos réus traduz
risco à ordem pública
, considerando a gravidade das condutas que lhes foram atribuídas.

Em caso análogo, o E. STJ proferiu a seguinte decisão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. OPERAÇÃO ‘OS INTOCÁVEIS’. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, depreende-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada na Operação ‘Os Intocáveis’ em razão de ser ele membro de organização criminosa armada - milícia, que atua na prática de crimes relacionados à grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região, mediante cobrança de taxa por serviços prestados pelo grupo, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos. Segundo a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ele ‘seria integrante da organização criminosa, auxiliando diretamente os líderes, sendo homem de confiança e 'frente' de [M S da C], preso na operação Intocáveis’. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (Precedentes). 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 129115 RJ 2020/0148957-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).”

Nesta trilha, e. Câmara firmou a tese de que a gravidade concreta do delito autoriza o decreto cautelar extremo:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendida (Enunciado n. 25 TJMT). Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10212947420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024).”

Como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça:

“A constrição da liberdade, portanto, está fundamentada na preservação da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas perpetradas e na garantia da aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de influência dos pacientes no deslinde da elucidação dos crimes e necessidade de proteção das testemunhas envolvidas na investigação.

Ademais, não se pode ignorar que se afigura legítima a segregação quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, como na espécie.” (Id. n. 274720363).

Faço a ressalva de que, encontrando-se a ação penal na fase instrutória, a análise dos requisitos da prisão preventiva é feita sempre sob a perspectiva de probabilidades, não se pretendendo emitir um juízo decisório sobre o mérito da causa.

Ainda assim, é possível manter o(s) acusado(s) em cárcere em virtude da gravidade do crime e de sua provável periculosidade
,
sem que isso constitua violação à regra da não culpabilidade
.
Nessa linha, trago julgado do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 837162 DF 2023/0237509-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024. Destaquei).”

Depreende-se, portanto, que, embora concisa, a decisão que manteve as prisões cautelares dos pacientes está devidamente fundamentada.

Ademais, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, é inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.

O fato de os pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas. Nessa linha, cito o enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Por fim, consigno que a ação penal está tramitando de maneira célere, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17.6.2025, o que evidencia que o d. Magistrado
a quo
tem observado com rigor o devido processo legal, sendo mais um fato que impede o reconhecimento de eventual ilegalidade das custódias cautelares.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte a ordem e, nessa extensão, a denego.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025